Tribunal: TCU
Processo: 031.342/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para apurar "eventuais evasões fiscais das Taxas de Fiscalização de Instalação (TFI) do FISTEL nos casos de transferências de bases de assinantes entre as prestadoras de serviços de telefonia móvel: Porto Seguro Conecta para a TIM; da Cinco Telecom (grupo Safra) para a Claro; e da Oi para as concorrentes Vivo, Claro e TIM". Análise de pedido de prorrogação de prazo para atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, e autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), requerendo que seja realizada auditoria com o objetivo de apurar eventuais evasões fiscais da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI), fonte de receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), nos casos de transferência de bases de assinantes entre prestadoras de serviços de telefonia móvel; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 90 dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. comunicar esta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), nos termos do art. 15, § 3o, da Resolução-TCU 215/2008.